Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-55.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL EQUIVALENTE AO VALOR DO BOLETO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na reparação pelos danos materiais e morais sofridos em virtude de pagamento de boleto fraudado. Em suas razões recursais, narra que celebrou contrato de financiamento de veículo com o réu. Alega que após consultar o sítio eletrônico do Banco J. Safra, ora recorrido, e analisar as condições oferecidas pela instituição financeira para amortização do saldo devedor, recebeu mensagens via aplicativo WhatsApp, em que suposto preposto do banco réu formula proposta para quitação do referido financiamento, mediante a emissão de boleto bancário no montante de R$ 2.690,90 (dois mil, seiscentos e noventa reais e noventa centavos). Disse ter pago o boleto fraudulento. Argumenta que tomou todas as medidas cabíveis tão logo percebeu a estranheza do nome do beneficiário final no comprovante de pagamento, inclusive por contato telefônico diretamente com o Banco. Aduz falha na prestação dos serviços pelo requerido. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na exordial, a fim de condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente ao valor do boleto pago, e morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no §2° do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 36671624).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

5. Com efeito, observa-se que a controvérsia não se restringe a analisar a responsabilidade do réu pela fraude praticada por terceiro, mas sim, a falha na prestação do serviço. Isso porque o autor afirma que se certificou dos dados constantes no documento, como a emissão pelo Banco Safra, o número do contrato, nome e CPF do financiado, o que dificulta a percepção dos elementos indicativos da fraude. Além disso, relata ter tomado medidas cabíveis tão logo percebida a estranheza do nome do beneficiário final no comprovante de pagamento, com o registro do boletim de ocorrência e os contatos telefônicos mantidos com o réu a fim de verificar o ocorrido, sem, contudo, ter tido resposta satisfatória ou que solucionasse o problema. Em consequência, não resta demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ante a escusabilidade de seu erro.

6. Ademais, destaca-se que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade, e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. Assim, configurada a falha na prestação dos serviços, responde o réu objetivamente pelos danos causados, restando-lhe o dever de indenizar.

7. Sobre o assunto, importante registrar que “cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos. (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019).

8. Nesse sentido, tenho que o autor logrou comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas, que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e a concretização do golpe.

9. Dadas as circunstâncias da lide, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte recorrente.

10. Por outro lado, quanto à fixação do dano material, razoável que seja fixado no montante correspondente ao valor do boleto falso (R$ 2.690,90).

11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente, pelos danos materiais, o valor de R$ 2.690,90 (dois mil, seiscentos e noventa reais e noventa centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o respectivo pagamento (11/10/2021) e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, e, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da condenação e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.